Tribunal: TJBA
Processo: 8027314-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027314-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: SAULO DINIZ FERREIRA e outros Advogado(s):VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com tutela de urgência, determinou que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por médico assistente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando a operadora de plano de saúde autorizar e custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, bem como se o valor e o prazo fixados para a multa diária mostram-se razoáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O agravado é portador de inclusão e impactação de terceiros molares em posição atípica, com envolvimento de estruturas nobres como o canal mandibular e o assoalho do seio maxilar, além de apresentar quadro inflamatório com tumefação, dor, secreção e limitação funcional, sendo necessária a realização de osteotomia alvéolo-palatina em ambiente hospitalar sob anestesia geral, devido ao grau de complexidade e aos riscos cirúrgicos iminentes de fratura, parestesia e comunicação bucosinusal. 4. O bem jurídico tutelado pela decisão — saúde e vida — demanda maior proteção que o interesse patrimonial da operadora. O impacto ao equilíbrio econômico-financeiro da operadora envolve questão patrimonial, sendo que a vida e a saúde possuem indiscutível prioridade. 5. A CF/1988, arts. 6.º e 196, garantem constitucionalmente o direito à saúde. O princípio da dignidade humana pode sobrepor-se a normas legais ou contratuais quando ameaçados direitos fundamentais à saúde e à vida. 6. O plano de saúde deve cobrir as despesas com o tratamento de doenças e não pode recusar a cobertura contratada, tampouco substituir a indicação da equipe médica assistente. 7. O STJ afirma ser descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano, configurando a recusa indevida como causa de dano moral indenizável. 8. O art. 19, inc. IX, da Resolução ANS impõe cobertura para procedimentos odontológicos que, por imperativo clínico, necessitem de internação hospitalar. 9. A decisão de junta médica não tem aptidão para afastar a solicitação do médico assistente, que conhece o histórico clínico e detém qualificação técnica para indicar o tratamento. 10. O valor da multa diária (R$ 1.000,00, até R$ 30.000,00) e o prazo de cinco dias são proporcionais e razoáveis, nos termos do art. 536, § 1.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 196; CPC, arts. 300 e 536, § 1.º; Resolução ANS n.º 465/2021, art. 19, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.756, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 31.08.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8027314-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravado SAULO DINIZ FERREIRA e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23